Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711352-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEILA LUIZA CARVALHO ESPINDOLA CHIAVEGATTI, LEONARDO ESPINDOLA CHIAVEGATTI, LIVIA ESPINDOLA CHIAVEGATTI, GABRIEL ESPINDOLA CHIAVEGATTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LEILA LUIZA CARVALHO ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI, LEONARDO ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI, LÍVIA ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI e GABRIEL ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI em face de ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. Sustentam os impetrantes que a autoridade impetrada proferiu decisão teratológica e em desacordo com entendimento sedimentado do âmbito do STJ e do TJDFT, consistente no indeferimento da inicial dos embargos de terceiro c/c com embargos à arrematação no 0716653-50.2022.8.07.0016. Relataram que o feito foi extinto em razão dos embargos terem sido considerando intempestivos, com fundamento no artigo 675 do CPC, o qual assim determina: “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” Em breve síntese, os impetrantes argumentam que a sentença desconsidera pacífica a assente jurisprudência desta eg. Corte e, ainda, do entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado as disposições do art. 675 do CPC/2015, de forma a considerar o marco inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de terceiros, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência dos fatos que poderiam acarretar a perda da posse sobre o bem, a data em que houver o esbulho ou a turbação. Alegaram que somente tiveram ciência da arrematação do imóvel em 25 de março de 2022 (quando da apresentação de auto de imissão na posse) e não na data em que ocorreu o ato em si (24/02/2022). Dessa forma, não poderiam ter apresentado peça processual em 8 de março de 2022. Ao final, pugnaram, liminarmente, que seja deferida a liminar determinando o recolhimento ou a suspensão do Mandado de Imissão de Posse, até a análise, pela Turma Recursal, do Recurso Inominado interposto. Ato contínuo, os impetrantes, por meio de petição de ID 34593717, requereram a extinção do processo, porquanto já receberam o auto de imissão da posse, de forma que o presente mandado de segurança perdeu seu objeto, cabendo aguardarem o julgamento do recurso inominado no 0716653-50.2022.8.07.0016, impetrado anteriormente. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente cumpre destacar que o presente mandado de segurança foi concluso para esta relatora no dia 22 de abril de 2022. Na mesma data, os informantes relataram que o mandado de segurança perdeu seu objeto, porquanto já receberam o auto de imissão na posse, conforme documento de ID 34593718. Assim, com fulcro no que prevê o art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança ante a perda superveniente de objeto. Sem custas processuais remanescentes, se houver e sem honorários. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora